Tribunal: TJBA
Processo: 8004538-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004538-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: REINALDO FERNANDES LADEIA

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS INDIVIDUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença referente a Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9, determinando o levantamento de valores depositados judicialmente. O agravante sustenta a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, a incidência de prescrição, excesso de execução, ilegitimidade ativa do exequente e requer o sobrestamento do feito diante do Tema 1.169 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença em razão da afetação do Tema 1.169 pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, sendo cabível o presente recurso.

4. O STJ afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, sob o Tema 1.169, com determinação de suspensão nacional dos processos que discutem a possibilidade de cumprimento de sentença coletiva sem liquidação prévia.

5. A manutenção do cumprimento de sentença no juízo de origem, com levantamento de valores, mostra-se incompatível com a suspensão nacional vinculante determinada pela Corte Superior, devendo o feito ser suspenso até o julgamento definitivo do Tema 1.169.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Deve ser suspenso o cumprimento de sentença individual até o julgamento definitivo do Tema 1.169 do STJ, por força da determinação de suspensão nacional dos processos que tratam da matéria.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8004538-96.2025.8.05.0000
,
em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e agravado
REINALDO FERNANDES LADEIA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.